Tribunal: TJBA
Processo: 8000537-87.2024.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000537-87.2024.8.05.0102 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDILSON ALMEIDA DE OLIVEIRA Advogado(s): TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, DANIELLE SOARES ANTUNES APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS Advogado(s):ALICE FRANCO SABADINI ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. EXCLUSÃO CONTRATUAL VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por associado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra associação de proteção veicular. O autor pleiteava indenização integral por perda total de caminhonete Mitsubishi/L200 Triton, decorrente de colisão frontal supostamente causada por desvio de animal na pista, bem como compensação por danos morais em razão da negativa de cobertura pela associação. A ré recusou o pagamento com base em agravamento do risco por embriaguez do condutor, circunstância acolhida pelo juízo de primeiro grau. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa de cobertura securitária com base em cláusula contratual de exclusão fundada na embriaguez do condutor e no agravamento do risco; e (ii) verificar se há responsabilidade civil da associação por danos morais decorrentes da negativa de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre o associado e a associação de proteção veicular possui natureza consumerista e se equipara, materialmente, ao contrato de seguro, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. A cláusula contratual que exclui a cobertura nos casos de agravamento intencional do risco, como a condução sob efeito de álcool, é válida e eficaz, nos termos do art. 768 do Código Civil, especialmente quando demonstrado o nexo causal entre a conduta e o sinistro. O Laudo da Polícia Rodoviária Federal, dotado de fé pública, atestou sinais clínicos de embriaguez e recusa ao teste do etilômetro, elementos suficientes para presumir a alteração da capacidade psicomotora do condutor e o agravamento do risco. A dinâmica do acidente — invasão de pista contrária em trecho retilíneo e sob condições normais de tráfego — confirma a perda do controle do veículo e corrobora o nexo causal entre o estado etílico e o sinistro. A ausência de prova técnica da taxa de alcoolemia (bafômetro ou exame de sangue) não impede a configuração do agravamento do risco quando presentes indícios objetivos e suficientes da alteração da capacidade de direção. A negativa de cobertura, fundada em cláusula contratual válida e em elementos probatórios consistentes, não caracteriza ato ilícito nem gera dever de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000537-87.2024.8.05.0102, em que figura como apelante EDILSON ALMEIDA DE OLIVEIRA, e, como apelada, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS – APVS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)